Tribunal: STF
Processo: Rcl 83483
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 1016826/SP. 



    O ato questionado concedeu a ordem para impedir a exigência de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime.



    O autor sustenta que a decisão reclamada descumpriu o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 26, que faculta ao juízo da execução penal a determinação, de modo fundamentado, da realização de exame criminológico para avaliar os requisitos subjetivos do apenado para a progressão de regime. 



    Alega o autor que a decisão judicial contestada impede a correta avaliação das condições de um sentenciado reincidente, que cumpre pena por roubo majorado, para retornar ao convívio social. 



    A parte reclamante defende que a limitação imposta pela decisão do STJ ofende o livre convencimento motivado do magistrado e representa uma afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, sendo a reclamação a via adequada, uma vez que outros recursos não teriam efeito suspensivo. A tese é reforçada por precedentes como Rcl 71563 AGr, Rcl 71327 AGr e Rcl 69786 AGr, entre outros.



    Em caráter liminar, requer-se a suspensão dos efeitos da decisão contestada para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia determinado a perícia. 



    No mérito, o pedido é pela procedência da reclamação para anular o ato judicial, garantindo que a progressão de regime do sentenciado ocorra somente após a devida avaliação criminológica. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    No caso concreto, o Juiz das Execuções autorizou a progressão do regime do sentenciado, sem a necessidade do exame criminológico, nos termos seguintes:



    “Quanto ao exame criminológico, considerando que o Superior Tribunal de Justiça julgou caso deste Deecrim (HC 966648/SP), a determinar que, para as condenações anteriores à Lei 14.843/24, não se aplica a exigência do exame criminológico ["... em relação à obrigatoriedade do exame criminológico, a Sexta Turma já afirmou a irretroatividade do art. 112, § 1º, da LEP. Confira-se: ‘[...] 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024)’. No mesmo sentido, mudando o que deve ser mudado, menciono as seguintes decisões monocráticas: HC n. 926.021/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 5/8/2024; HC n. 925.335/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe 2/7/2024; HC n. 924.158/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe 1º/7/2024. À vista do exposto, defiro a liminar para, até o julgamento deste habeas corpus, afastar a retroatividade da lei penal mais gravosa e restabelecer os efeitos da decisão do Juiz da VEC (HABEAS CORPUS Nº 966648 - SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 09/12/24"]. 



    Nestes termos, portanto, não é obrigatório o exame criminológico, mantém-se a avaliação que já foi feita.



    Limitando adequadamente o conteúdo do bom comportamento, leciona Mirabete: “A aferição do mérito porém se refere à conduta global do preso e dela faz parte um acréscimo na confiança depositada no mesmo e a possibilidade de atribuição de maiores responsabilidades para o regime de mais liberdade”.1 



    Neste caso, conforme cálculo de penas, o sentenciado alcançou, objetivamente, direito à progressão de regime e, conforme boletim informativo e atestado comprobatório de comportamento carcerário, possui boa conduta carcerária. Além disso, não recebeu parecer desfavorável na avaliação realizada.



     Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de progressão ao SEMIABERTO ao(à) sentenciado(a) WESLLEY SILVA BATISTA, MT: 899482, RG: 48318085, RJI: 213880847-15, ora recolhido(a) na(o) Riolândia - CDP "ASP Valdecir Fabiano".(e-doc. 2, 34-35)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça local cassou a decisão do Juízo da Execução e determinou a realização do exame criminológico mediante julgado assim sintetizado:  



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO PROVIMENTO Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo provido, para cassar a decisão, determinando o retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime fechado e que ele seja submetido ao exame criminológico por equipe multidisciplinar e, após, com a manifestação dos interessados, seja o pedido de progressão de regime reapreciado pelo Juízo a quo.”(edoc. 2, p. 15,) 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1016826/SP, concedeu a ordem para determinar ao Juízo da execução que reaprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houver motivo superveniente que justifique a imposição de perícia, nos seguintes termos:  



    “Inicialmente, quanto à exigência do exame criminológico com base na alteração trazida pela Lei n. 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, esta Corte Superior adota posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770/MG, julgado em e publicado em ) no sentido de que a re 28/5/2024 29/5/2024 troatividade da nova norma, ante o art. 5º, XL, da CR/1988, demonstra ser inconstitucional e, de acordo com o art. 2º do CP, ilegal. 



    Dessa forma, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus , pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade." (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em , DJe de ).



    Trago, ainda, as seguintes ementas de julgados recentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ:



    (...)



    Feitas essas considerações, entendo que deve incidir ao caso a Súmula n. 439 desta Corte Superior – "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."



    A respeito, o Tribunal de origem destacou a gravidade em abstrato dos delitos praticados, a longa pena e a reincidência, circunstâncias as quais não se relacionam com o comportamento do sentenciado durante a execução da pena. Trata-se, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, de fundamentos inaptos a exigir a realização do exame:



    (...)”. (edoc. 2, p. 79, grifamos)



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade coatora, a realização de exame criminológico foi determinada “levando em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, a reincidência e a pena a cumprir”, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    Na jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem entendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente